Tribunal: TJES
Processo: 5005140-28.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção
Data de julgamento: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005140-28.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: JOSE INACIO FRANCISCO MUNIZ e outros (4)
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE DORES DO RIO PRETO - VARA ÚNICA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005140-28.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: JOSE INACIO FRANCISCO MUNIZ
PACIENTE: JADER MOREIRA VITORIO, GUIDO HIGINO VITORIO, PATRIQUE MOREIRA VITORIO, LUIZ CLELIO VITORIO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE DORES DO RIO PRETO - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS -
ARTIGO 1º, INCISO II E ARTIGO 12, INCISO I, NA FORMA DO ARTIGO 11, TODOS DA LEI N° 8.137/90, COM DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 29 DO CÓDIGO PENAL -

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
–
PARCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO FORMALIZADO APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA -

ORDEM DENEGADA

1.
C
onforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, o trancamento de ação penal por ausência de justa causa, pela via do
Habeas Corpus,
só se mostra viável quando constatado, de pronto, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de indícios de materialidade e autoria do delito ou a ocorrência de causa extintiva de punibilidade.

2.
No caso em tela,
a
decisão

que recebeu a exordial acusatória é datada de 14 de agosto de 2019, enquanto o
acordo de parcelamento do débito tributário foi realizado em 27 de abril do corrente ano,
quase 04 anos
após
a prolação do

decisum.
3.
O
deferimento do pleito vai em desencontro ao previsto no artigo 83, §2º, da lei n° 9.430/96,
ao prever que a suspensão da ação penal somente será possível se “
o pedido de parcelamento
[for]
formalizado antes do recebimento da denúncia criminal”.

4
.

Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005140-28.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: JOSE INACIO FRANCISCO MUNIZ
PACIENTE: JADER MOREIRA VITORIO, GUIDO HIGINO VITORIO, PATRIQUE MOREIRA VITORIO, LUIZ CLELIO VITORIO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE DORES DO RIO PRETO - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
trata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo advogado
José Inácio Francisco Muniz
em benefício de
LUIZ CLELIO VITORIO, PATRIQUE MOREIRA VITORIO, GUIDO HIGINO VITORIO
e
JADER MOREIRA VITORIO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Dores do Rio Preto/ES.

Informa, na inicial de impetração, que os pacientes foram denunciados pela suposta prática do delito previsto no artigo 1º, inciso II e artigo 12, inciso I, na forma do artigo 11, todos da lei n° 8.137/90, com disposições do artigo 29 do Código Penal.

Sustenta a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal de origem (n° 0000385-31.2019.8.08.0018), já que
“o parcelamento do débito tributário suspende a pretensão punitiva estatal”
.

Forte nestes argumentos, pugna pel
a concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja trancada a referida ação penal, em trâmite perante a Vara Única Criminal de Dores do Rio Preto.

Pois bem.

Sem maiores delongas
,
relembro que
conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça o trancamento de ação penal por ausência de justa causa, pela via do
Habeas Corpus,
só se mostra viável quando constatado, de pronto, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de indícios de materialidade e autoria do delito ou a ocorrência de causa extintiva de punibilidade, senão vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRESENÇA DA FINALIDADE DE PRATICAR VÁRIOS CRIMES. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal ou inquérito policial / procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, só é cabível quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. (...) 3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC 100.421/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 04/12/2019)

Em cotejo aos autos, mormente a
decisão

que recebeu a exordial acusatória, tem-se que a mesma é datada de 14 de agosto de 2019, enquanto o
acordo de parcelamento do débito tributário foi realizado em 27 de abril do corrente ano,
ou seja,
quase 04 anos
após a prolação do
decisum
.

Dessa forma, o deferimento do pleito vai em desencontro ao previsto no artigo 83, §2º, da lei n° 9.430/96, o qual prevê,
in verbis:

“
Art. 83. A representação fiscal para fins penais relativa aos crimes contra a ordem tributária previstos nos arts. 1o e 2o da Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e aos crimes contra a Previdência Social, previstos nos arts. 168-A e 337-A do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), será encaminhada ao Ministério Público depois de proferida a decisão final, na esfera administrativa, sobre a exigência fiscal do crédito tributário correspondente.

§ 2o É suspensa a pretensão punitiva do Estado referente aos crimes previstos no caput, durante o período em que a pessoa física ou a pessoa jurídica relacionada com o agente dos aludidos crimes estiver incluída no parcelamento,
desde que o pedido de parcelamento tenha sido formalizado antes do recebimento da denúncia criminal.

Sobre o tema, segue jurisprudência do C. Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA
.

CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA TRIBUTÁRIA. PARCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA NÃO ENSEJA A SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL.

DOLO DE APROPRIAÇÃO. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O pedido de parcelamento do crédito tributário foi realizado após o recebimento da denúncia, o que não enseja a suspensão da ação penal, nos termos do art. 83, §2º, da Lei n. 9.430/96.
Nesse sentido: EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 1.872.939/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 25/11/2022.

2. No que diz respeito ao dolo de apropriação, o acolhimento da tese da defesa demanda reexame aprofundado de matéria fática, inviável na via estreita do habeas corpus. Nesse contexto, mostra-se prudente o prosseguimento da ação penal para se verificar, com maior profundidade e exatidão, as alegações da defesa. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 171.207/PA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.)

Pelo exposto, não
verifico

ato
ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada, razão pela qual
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.